Tribunal: TJSP
Processo: 2101337-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal. Diligência que visa a penhora de eventuais créditos oriundos da restituição do imposto de renda. Possibilidade. Indeferimento pelo Juízo a quo. A verba relativa à restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório, não se tratando de remuneração salarial, e não está prevista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal. Diligência que visa a penhora de eventuais créditos oriundos da restituição do imposto de renda. Possibilidade. Indeferimento pelo Juízo a quo. A verba relativa à restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório, não se tratando de remuneração salarial, e não está prevista no rol do art. 833, do CPC. Execução que se processa no interesse do exequente, nos termos do art. 797, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.